Tribunal: TJDFT
Processo: 0747323-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. EXCLUSÃO DE BENS DO ACERVO PARTILHÁVEL. AQUESTO ADQUIRIDO POR TERCEIRO POR MEIO DE PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA PASSADA PELO DE CUJUS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA APÓS O ÓBITO. REGULARIDADE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. DOCUMENTO DE TRANSMISSÃO E FINANCIAMENTO BANCÁRIO EM NOME DO DE CUJOS. PROCEDIMENTO PENDENTE DE CONCLUSÃO EM RAZÃO DO ÓBITO. BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. VERIFICAÇÃO. NULIDADE DOS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação de inventário, que determinou a exclusão de veículos do acervo partilhável ao entendimento de que pertenceriam a terceiros, sendo inviável eventual discussão a respeito da validade das respectivas transferências ou dos correspondentes negócios jurídicos de compra e venda.
2. A agravante alega em síntese que a prova dos autos seria suficiente para demonstrar as nulidades das referidas transações e que os aquestos pertenceriam ao espólio inventariado, razão pela qual deveriam ser partilhados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste fundamentalmente em examinar se os alegados direitos aquisitivos sobre os referidos veículos pertenceriam ao espólio inventariado, em vista da manutenção deles no acervo partilhável, conforme o caso, perscrutando-se ainda acerca da possibilidade da análise de eventuais nulidades das respectivas transações pelo próprio Juízo das Sucessões, à luz da regra do art. 612 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme remansosa jurisprudência, a procuração que encerra a cláusula em causa própria (também denominada “in rem suam”) não ostenta conteúdo de mero mandato. Na realidade, consubstancia negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos, com dispensa de prestação de contas, caráter irretratável e irrevogável. Ou seja, confere poderes gerais no exclusivo interesse do outorgado, traduzindo, pois, verdadeira cessão de direitos.
5. Quanto à moto arrolada pela herdeira descontente, consta que o bem está atualmente registrado em nome de terceiro. Em que pese a transferência junto ao órgão de trânsito tenha ocorrido após óbito do autor da herança, não se divisa nenhuma irregularidade no procedimento, dado que realizada com lastro nos poderes conferidos mediante outorga de procuração em causa própria pelo vendedor (extinto) ao comprador antes do falecimento, de modo que a transmissão administrativa do bem somente foi possível após a quitação do financiamento que pesava sobre ele.
6. Em casos tais, não se exigia prévia autorização judicial, na medida em que, por ocasião do óbito, o bem já não mais pertencia à esfera patrimonial do extinto, posto que alienado anteriormente.
7. Outrossim, à mingua de provas a respeito, o exame da aventada invalidade do correspondente negócio jurídico de compra e venda deste bem ainda demanda dilação probatória complexa a exigir, inclusive, a participação do atual proprietário do aquesto, de sorte que sua discussão deve ser remetida para via ordinária, nos termos do art. 612 do CPC.
8. Em relação ao automóvel, a prova dos autos revela que o veículo foi adquirido pelo de cujus cerca de um mês antes do seu falecimento. Não houve transferência do bem para terceiros após o óbito, estando ainda registrado em nome do vendedor, mas com o pertinente procedimento pendente de conclusão junto ao órgão de trânsito, conforme de depreende do seu documento de transferência devidamente preenchido na ocasião da venda e do respectivo financiamento aquisitivo, ambos em nome do extinto. Assim, não há dúvidas de que os respectivos direitos aquisitivos pertencem ao espólio, razão pela qual devem integrar o acervo partilhável.
9. Defendendo a inventariante, ou seu filho, que este seria o proprietário de fato do acervo em questão, cabe a ele, e não aos herdeiros, ajuizar a medida jurídica que entender cabível em vista do reconhecimento do aduzido direito na via ordinária dada a necessidade de produção de provas complexas, providência inviável no Juízo das Sucessões.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Artigo 612 do CPC e Artigo 685 do Código Civil.
TJDFT: Acórdão 1928290, 0770741-04.2023.8.07.0016, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.